Tribunal: STF
Processo: RE 1454025
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.271. PENSÃO POR MORTE. EXCLUSÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE SOB GUARDA COMO DEPENDENTES DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte ato da Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul pelo qual negado provimento ao recurso, confirmando a sentença, por seus próprios fundamentos:  



    “(...) No caso em apreço, restou incontroversa a qualidade de dependente dos autores em relação à instituidora do benefício, uma vez que ostentava a condição de guardiã dos menores quando do seu óbito ocorrido em 24/05/2021 (...).



    De início, cabe rememorar que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.878 e nº 5.083 foram recentemente julgadas em conjunto pelo Plenário do STF em 08/06/2021, sendo proferido julgamento de parcial procedência, que transitou em julgado em 05/03/2021, no sentido de reconhecer o direito do menor sob guarda à pensão por morte, desde que comprovada a sua dependência econômica em relação ao guardião instituidor do benefício (...)



    Saliento, por oportuno, que o STJ, ao apreciar o Tema n. 732, já havia firmado entendimento em consonância com a recente jurisprudência do STF acima transcrita, tendo fixado a seguinte tese:



    ‘O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.’



    (...) verifico que o conjunto probatório formado nos autos evidenciou que os autores, menores de idade na época do óbito da instituidora, sempre estiveram sob os cuidados e a guarda permanentes da de cujus Maria Idorilde e de Eloir, seus avós, desde o ano de 2018, razão pela qual a sua guarda foi concedida judicialmente aos seus avós, que lhe assistiram material e afetivamente.



    Ainda, a prova testemunhal produzida corrobora a alegação de dependência econômica dos menores em relação à instituidora do benefício.



    Portanto, comprovada, no caso concreto, a guarda da instituidora em relação aos autores no momento do óbito, bem como a dependência econômica dos demandantes em relação à instituidora, verifico que, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, os autores têm direito à pensão por morte, nos termos fixados na sentença, uma vez que esta se encontra em consonância com os entendimentos acima colacionados, pelo que se impõe negar provimento ao recurso do INSS” (fls. 3-5, e-doc. 102).



    Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, “apenas para suprir a omissão, restando mantido, contudo, o resultado do julgamento” (fl. 3, e-doc. 123).  



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 6º do art. 23 da Emenda Constitucional 
n. 103/2019, ao argumento de ofensa aos princípios da seletividade, separação dos poderes e garantia do equilíbrio atuarial e financeiro do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.



    Sustenta que se discute “nos autos se é constitucional, ou não, a norma expressa no § 6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019” (fl. 2,  
e-doc. 133).



    Afirma que se insurge “o INSS contra acórdão que em afronta à norma constitucional expressa deferiu pensão por morte ocorrida após a publicação da Emenda Constitucional n. 103/2019 a menor sob guarda” (fl. 2, e-doc. 133).



    Argumenta que “a impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no § 6º, do art. 23, da referida Emenda” (fl. 2, e-doc. 133).



    Ressalta que, “n[o] fato incontornável de ter a Emenda Constitucional 
n. 103/2019, em seu artigo 23, § 6º, deixado expresso que ‘equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica’, vedando, portanto, interpretações extensivas que equiparem a filho o menor sob guarda” (fl. 2, e-doc. 133).



    Insiste em que “o acórdão recorrido aplicou, contudo, o entendimento formado no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, autorizando a concessão do aludido benefício, embora nesse julgado o STF tenha assentado que seu objeto se limitaria aos benefícios concedidos antes da reforma da previdência, afrontando diretamente o disposto no art. 23, § 6º da EC nº 103/19” (fl. 2, e-doc. 133).



    Assevera que se verifica, “por outro lado, de simples leitura do § 6º, do art. 23, da EC 103/19 que a Lei 8.069/1990 não foi recepcionada pela referida emenda, que limitou a equiparação a filho apenas ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica” (fl. 16, e-doc. 133).



    Reitera que, “após o advento da EC nº 103/2019, não há que se invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente nem as decisões do STF nas ADIs 4.878 e 5.083 como forma de justificar a extensão do rol de dependentes para fins de concessão de pensão por morte” (fl. 17, e-doc. 133).



    Anota que “a guarda é uma modalidade de colocação da criança em família substituta e tem por fundamento atender a situações peculiares, temporárias ou no caso de eventual falta dos pais ou do responsável. (...) a proteção do ECA para fins previdenciários se limita ao tempo em que o menor não tem quem o assista até a definição de um processo principal. (...) Quando o menor está sob guarda, seus pais estão vivos e em pleno exercício do pátrio poder, de modo que o menor não perde sua condição de dependente para fins previdenciários” (fl. 22, e-doc. 133).



    Observa que “o fato de os menores sob guarda não mais serem admitidos como dependentes de seus guardiões não os coloca em situação de desamparo previdenciário, pois na guarda remanesce a dependência para fins previdenciários em relação a seus pais, cumprindo-se o disposto no art. 227 da CF” (fl. 23, e-doc. 133).



    Realça que, “nos termos do caput do artigo 201, da Constituição, a previdência social deve observar critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial, a fim de assegurar a incolumidade das contas previdenciárias para as presentes e futuras gerações” (fl. 23, e-doc. 133).



    Pede seja “admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a constitucionalidade do § 6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC nº 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (fl. 26, e-doc. 133).   



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 7.7.2023  
(e-doc. 141). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.442.021-RG, Tema 1.271, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao tema “exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, implementada pelo art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Constitucional e Previdenciário. Pensão por morte. Instituição em favor de menor sob guarda. Proteção previdenciária. Exclusão do rol de Beneficiários. Art. 23, § 6º da Emenda Constitucional 103/2019. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.878/DF e 5.083/DF. Relevância da questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em conta o princípio constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e a norma do art. 227, § 3º da Constituição Federal. 
2. Repercussão geral reconhecida” (Plenário Virtual, DJe 22.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário interposto, os autos deverão retornar à Turma Recursal de origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora